Tribunal: CARF
Processo: 10855.003083/2002-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.003083/2002-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.546 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
JACUZZI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/1997 a 31/12/1997
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS
REPETITIVOS
A atualização de créditos tributários deve ser feita pelos critérios da Tabela
Única da Justiça Federal, aprovado pela Resolução n. 561 do Conselho da
Justiça Federal (Recursos Especiais Repetitivos n. 1.112.524/DF e
1.012.903/RJ), relativos aos expurgos inflacionários.
SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÕES PASSADAS ENVOLVENDO O
MESMO CRÉDITO.
Os deveres de coerência e consistência decorrentes da segurança jurídica
impõem que as decisões envolvendo o mesmo crédito tenham, na medida do
possível, resultado equivalente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.003083/2002-61
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.546 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.003083/2002-61

Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 249/265) interposto pela Recorrente em face
de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(“DRJ/RPO") que deu parcial provimento à Impugnação apresentada, cancelando parte do
crédito tributário.
Conforme consta nos autos, a Recorrente ajuizou a Ação Ordinária n.
97.0905542-9 (fls. 36/53) com o seguinte objeto:
“Assim sendo, presentes os pressupostos da verossimilhança das alegações e do
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (pela possibilidade da Autora
ser remetida ‘sic et simpliciter’ à inadimplência), é a presente para requerer se digne V.
Exa. em conceder a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do art. 273, do CPC,
para que, a partir do mês de (mês e ano), a Autora possa, conforme prescreve o art. 66,
da Lei n° 8.383/91 e o artigo 74, da Lei n° 9.430/96, proceder à compensação dos
valores relativos à diferença da correção monetária plena dos montantes recolhidos a
título de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro, acrescidos de juros da
Taxa Selic, com as parcelas vincendas dos mesmos tributos e por outros administrados
pela Secretaria da Receita Federal, determinando-se, por conseqüência, que o Réu se
abstenha de praticar quaisquer medidas coativas ou punitivas tendentes a compelir a
Autora a recolher os créditos tributários objeto de compensação, até decisão final a ser
proferida nesta Ação, ainda que, para tanto, seja expressamente ressalvado o direito da
d. fiscalização, no exercício de suas regulares atividades, diligenciar até o
estabelecimento da Autora para verificar a exatidão dos números apresentados e dos
procedimentos adotados;
Requer outrossim a V. Exa., seja conhecida a presente ação, para ao final condenar a Ré
a restituir à Autora os valores concernentes à diferença de correção monetária relativa
aos valores recolhidos a título do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição
Social sobre o Lucro referente ao período-base 1990, exercício 1991, apurada com base
nos índices que reflitam a real inflação do período (IPC/INPC).
Também deve ser condenada a Ré a pagar a Autora, os juros equivalentes à taxa
referencial SELIC, sobre o montante total da restituição, visto que não os pagou, nem ao
menos sobre a parcela j á devolvida à Autora a título de restituição de IRPJ e CSSL
referente ao períódo-base 1990.”
A medida liminar foi deferida pelo Juízo da 2a Vara Federal de Sorocaba/SP em
10/10/1997, nos seguintes termos (fls. 54/56):
“Isto posto, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA pleiteada, a fim de que a
autora se utilize dos valores resultantes da diferença entre os índices apresentados pelo
Governo Federal e o IPC, para correção do Imposto de Renda e Contribuição Social
sobre o Lucro, ano-base 1990, exercício 1991, diferença esta que deverá ser acrescidas
da taxa Selic, para compensar com parcelas vincendas dos mesmos tributos ou de
outros, sob Administração da Secretaria da Receita Federal, facultando-se a esta a
conferência dos cálculos apresentados pela autora, podendo, caso discorde destes,
proceder à autuação da autora, para que não se opere a decadência tributária.”
Em síntese, o que se questiona por meio da referida medida judicial são os
critérios de correção aplicados pela União quando da restituição, em 1996 e 1997, de indébito
tributário recolhido pela Recorrente em 1990. Segundo a Recorrente, a correção monetária
aplicada não foi suficiente para compensar a inflação real daquele período, notadamente
atribulado economicamente.
A partir dessa decisão judicial, a Recorrente utilizou suposto crédito decorrente de
diferença de correção monetária relativa ao IRPJ e a CSLL para quitar débitos constituídos em
DCTF do terceiro e do quarto trimestres de 1997.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.546 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.003083/2002-61

Contudo, em auditoria realizada, não houve a confirmação de qualquer crédito
(fls. 69/70). Em função disso, os valores compensados foram exigidos em auto de infração, com
a imposição de multa de ofício e a exigência de juros de mora.
Intimada da autuação, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 3/22), que foi
parcialmente provida pela DRJ/RPO (fls. 191/195), por meio de acórdão ementado da seguinte
forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/09/1997, 31/10/1997, 30/11/1997, 31/12/1997
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
O auto de infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, mediante
sistema eletrônico, com a indicação expressa das infrações imputadas ao contribuinte e
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito
tributário.

LANÇAMENTO. NULIDADE.
É válido o lançamento efetuado de conformidade com as normas legais que regem o
procedimento administrativo fiscal.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/1997, 31/10/1997, 30/11/1997, 31/12/1997
DCTF. DÉBITO COMPENSADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JUDICIAL.
GLOSA. LANÇAMENTO.
É passível de lançamento de ofício o débito tributário declarado em DCTF e
compensado, com amparo em antecipação de tutela judicial.

MULTA
DE
OFÍCIO.
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APLICAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENIGNA
Tratando-se de ato não definitivamente julgado aplica-se retroativamente a lei nova
quando mais favorável ao contribuinte que a lei vigente ao tempo do lançamento,
excluindo a multa de ofício pelo fato de os débitos lançados terem sido declarados na
respectiva DCTF.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/09/1997, 31/10/1997, 30/11/1997, 31/12/1997
DÉBITOS. COMPENSAÇÃO. DCTF. DECISÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM
JULGADO. CONVALIDAÇÃO.
A compensação dos débitos fiscais, declarada na DCTF, efetuada com amparo em ação
judicial, em trâmite, deverá ser convalidada pela autoridade administrativa, ao final da
ação, nos termos da decisão transitada em julgado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Assim, a DRJ/RPO, ao julgar a Impugnação apresentada, lhe deu parcial
provimento, para (i) cancelar a multa de ofício e (ii) determinar à DRF que apure o montante do
crédito financeiro da Recorrente, convalidando, sob condição resolutiva, a compensação das
parcelas. Veja-se o dispositivo do referido acórdão (fls. 195):
“Em face do exposto, julgo procedente, em parte, a impugnação apresentada, para
cancelar a multa de ofício e determinar à DRF que apure o montante do crédito
financeiro da interessada e convalide, sob condição resolutiva, a compensação das
parcelas do crédito tributário, em discussão, efetuada pela recorrente e informadas nas
DCTF, até o limite do montante apurado, exigindo-se possível saldo devedor e
mantendo a compensação sob aquela condição até o trânsito em julgado da decisão
judicial, quando então deverá ser implementada ou não, em definitivo, de conformidade
com a decisão.”
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.546 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.003083/2002-61

Seguindo a decisão da DRJ/RPO, os autos foram encaminhados à DRF, que
realizou o cálculo dos créditos (fls. 226), preparou Informação Fiscal (fls. 229/230) e listou os
débitos remanescentes a partir dessa apuração (fls. 231/235).
Em face desse acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 249/258),
sustentando, em síntese, que o cálculo realizado pela DRF estaria equivocado, pois em desacordo
com os índices reconhecidos pelo Superior Tribunal de Justiça como devidos (EREsp
912.359/MG), consolidados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da
Justiça Federal. Assim, o crédito tributário deveria ter sido atualizado a partir dos seguintes
critérios: IPCA (IBGE) de 03/1990 a 02/1991; INPC de 03/1991 a 11/1991; IPCA (Série
Especial) em 12/1991; UFIR de 01/1992 a 01/1996 e SELIC de 01/1996 em diante. Com isso, o
crédito seria suficiente para quitar os débitos compensados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
A respeito da medida judicial n. 97.0905542-9 (0905542-60.1997.4.03.6110),
inicio destacando que a medida liminar referida acima foi confirmada em sentença, que
reconheceu a ilegitimidade da aplicação da BTNF e determinou a aplicação do IPC sobre o
indébito tributário da Recorrente. O dispositivo foi formulado do seguinte modo:
Posto isso e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido e
confirmo a decisão de tutela antecipada, a fim de reconhecer o direito da autora em
utilizar os valores resultantes da diferença dos índices oficiais apresentados pelo
Governo e o IPC, índice que melhor refletia a inflação do período, para a correção do
Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro no período de 1990, exercício
de 1991, cuja diferença deverá ser acrescida da Taxa Selic, inclusive sobre o valor já
repetido, para compensar com tributos vincendos sob a Administração da Secretaria da
Receita Federal e declaro extinto o processo nos termos do art. 269, I do Código de
Processo Civil.
O TRF da 3a Região confirmou a sentença, por meio de acórdão publicado em
11/02/2008, com a seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
REMESSA
OFICIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
IRPJ.
CSSL.
RESTITUIÇÃO
DE
TRIBUTO
PAGO
INDEVIDAMENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. JUROS DE
MORA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Descabido o reexame necessário nas ações em que a condenação, ou direito
controvertido, não exceder 60 salários mínimos (art. 475, § 2o do CPC, com a redação
da Lei n.o 10.352/01 e Súmula n.o 253, do E. STJ).
2. A atualização monetária de débitos tem por objetivo a manutenção do valor real da
moeda, em face do processo inflacionário.
3. No caso de tributo pago indevidamente, o montante principal deve ser restituído com
aplicação de correção monetária desde o efetivo desembolso, independentemente da
existência de previsão legal. Precedentes do STF. Súmula n.o 46, do extinto TFR.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.546 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.003083/2002-61

4. No caso vertente, houve pagamento indevido de tributo (IRPJ e CSSL),
reconhecido pela Secretaria da Receita Federal. Ao pleitear a restituição do valor
recolhido, o contribuinte somente recebeu o valor dos tributos corrigido
monetariamente pelo BTNF e UFIR, em março e abril/1996, sem a incidência dos
índices que entende devidos, quais sejam, IPC/INPC e juros pela Taxa SELIC,
motivo pelo qual ajuizou a presente ação de cobrança. Cabível, portanto, a
aplicação de correção monetária sobre o valor do tributo restituído, desde seu
efetivo desembolso, até o pagamento da restituição, incluindo-se os expurgos
inflacionários relativos ao IPC de janeiro/89 (42,72%), fevereiro/89 (10,14%),
março/90 a fevereiro/91, conforme Resolução no 561, de 02/07/2007, do E. Conselho
da Justiça Federal.
5. Incidência de juros de mora pela taxa SELIC, a partir de 1o de janeiro de 1996, com
fulcro no art. 39, § 4o da Lei no 9.250/95, devendo ser afastada a aplicação de qualquer
outro índice a título de juros e de correção monetária.
6. Os créditos resultantes da diferença de correção monetária do IRPJ e da CSSL, a que
tem direito a autora, in casu, podem ser objeto de compensação tributária. O fato de tais
diferenças não se encontrarem agregadas ao valor dos tributos, por não terem sido pagas
à época juntamente com o principal restituído, não impede a sua compensação com
parcelas vincendas dos mesmos tributos (IRPJ e CSSL) ou outros tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal, haja vista a própria natureza e finalidade da correção
monetária.
7. Muito embora a Lei n.o 9.430/96 tenha introduzido a possibilidade de compensação
com tributos diversos administrados pela Secretaria da Receita Federal (compensação
administrativa), entendo que a partir da vigência dessa lei deve ser dispensado o mesmo
tratamento à denominada "compensação judicial", notadamente quanto à amplitude da
compensação (tributos e contribuições compensáveis entre si), sob pena de ofensa ao
princípio da isonomia.
8. Importante alteração adveio com a Lei n.o 10.637, de 30 de dezembro de 2002
(conversão da MP n.o 66/02), que alterou o art. 74 da Lei n.o 9.430/96, para atribuir ao
contribuinte a iniciativa da realização da compensação.
9. Pela sistemática vigente, são dispensáveis a intervenção judicial e procedimento
administrativo prévios, ficando a iniciativa e realização da compensação sob
responsabilidade do contribuinte, sujeito a controle posterior pelo Fisco, restando ao
Poder Judiciário examinar os critérios a respeito dos quais subsiste controvérsia (prazo
prescricional e início de sua contagem, critérios e períodos da correção monetária, juros,
etc.), bem como impedir que o Fisco exija do contribuinte o pagamento das parcelas dos
tributos objeto de compensação ou que venha a autuá-lo em razão da compensação
realizada de acordo com os critérios autorizados pela ordem judicial.
10. Possível a compensação das diferenças de correção monetária com parcelas
vincendas dos mesmos tributos (IRPJ e CSSL) ou outros tributos arrecadados pela
Secretaria da Receita Federal, a partir da vigência da Lei n.o 9.430/96, conforme pedido
formulado na petição inicial.
11. Os créditos do contribuinte a serem utilizados para compensação devem ser
atualizados monetariamente até a data da compensação pela aplicação da taxa SELIC, a
partir de março e abril de 1996, datas da restituição dos tributos, com fulcro no art. 39, §
4o da Lei no 9.250/95, devendo ser afastada a aplicação de qualquer outro índice a título
de juros e de correção monetária.
12. Remessa oficial não conhecida e apelação improvida.
(TRF 3a Região, Sexta Turma, Apelação n. 0905542-60.1997.4.03.6110, Rel. Des.
Consuelo Yoshida, julgado em 28/11/2007 – destaquei)
Em 16/11/2017, o mesmo Tribunal realizou juízo de retratação parcial do referido
acórdão, para destacar que a compensação do IRPJ e da CSLL deve ser limitada a “débitos da
mesma espécie e destinação constitucional”. Referido acórdão transitou em julgado em
08/04/2019, após indeferimento de Embargos de Declaração e negativa de seguimento de
Recurso Especial, ambos protocolados pela Recorrente.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.546 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.003083/2002-61

Deste modo, é fato que a Recorrente possui decisão judicial que lhe assegura a
utilização de crédito decorrente de diferença de correção monetária entre a BTNF e o IPC.
Referida decisão, porém, já foi considerada pela DRF, antes mesmo do acórdão da
DRJ/RPO, conforme consta na Informação Fiscal de fls. 186:
Trata-se de impugnação ao Auto de Infração n° 0002014 - CSLL/1997 - código 2973
(fls 65 a 71).
Em atendimento ao constante às fls 171 a 173 e considerando que o contribuinte obteve
ordem judicial na ação ordinária n° 97.0905542-9 autorizando-o a efetuar a
compensação da diferença entre o montante já restituído com a atualização oficial pelo
BTNF (relativo ao IRPJ e CSLL - ano base 1990), e o valor atualizado pelo IPC/INPC ,
mais a taxa SELIC, calculamos o crédito do contribuinte e a suficiência para as
vinculações informadas nas DCTFs do 3 o e 4 o Trim/97.
Entendo, deste modo, que o pedido pela Recorrente no seu Recurso Voluntário vai
além do objeto da referida medida judicial, pois requer a aplicação de IPCA, INPC, UFIR e
Selic, nos termos de Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça
Federal, aprovado pela Resolução n. 561 do Conselho da Justiça Federal em 02/07/2007.
Nesse sentido, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais
n. 1.112.524/DF (Rel. Min. Luiz Fux) e 1.012.903/RJ (Rel. Min. Teori Zavaski), julgados sob a
sistemática do art. 534-C do CPC/73, ratificaram a aplicação dos referidos critérios de correção
monetária:
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. LEI 7.713/88 (ART. 6o, VII, B), LEI 9.250/95 (ART. 33).
1. Pacificou-se a jurisprudência da 1a Seção do STJ no sentido de que, por força da
isenção concedida pelo art. 6o, VII, b, da Lei 7.713/88, na redação anterior à que lhe foi
dada pela Lei 9.250/95, é indevida a cobrança de imposto de renda sobre o valor da
complementação de aposentadoria e o do resgate de contribuições correspondentes a
recolhimentos para entidade de previdência privada ocorridos no período de 1o.01.1989
a 31.12.1995 (EREsp 643691/DF, DJ 20.03.2006; EREsp 662.414/SC, DJ 13.08.2007;
(EREsp 500.148/SE, DJ 01.10.2007; EREsp 501.163/SC, DJe 07.04.2008).
2. Na repetição do indébito tributário, a correção monetária é calculada segundo os
índices indicados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da
Justiça Federal, aprovado pela Resolução 561/CJF, de 02.07.2007, do Conselho da
Justiça Federal, a saber: (a) a ORTN de 1964 a fevereiro/86; (b) a OTN de março/86 a
dezembro/88; (c) pelo IPC, nos períodos de janeiro e fevereiro/1989 e março/1990 a
fevereiro/1991; (d) o INPC de março a novembro/1991; (e) o IPCA - série especial - em
dezembro/1991; (f) a UFIR de janeiro/1992 a dezembro/1995; (g) a Taxa SELIC a partir
de janeiro/1996 (ERESP 912.359/MG, 1a Seção, DJ de 03.12.07).
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1012903/RJ, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 08/10/2008, DJe
13/10/2008)
Referidos critérios também já foram chancelados por este CARF (Cf. Acórdão n.
3402-006.688, Rel. Cons. Maria Aparecida Martins de Paula, Sessão de 18/06/2019), aplicando
os precedentes vinculantes citados acima, inclusive por força do art. 62, § 2o, do RICARF.
Além disso, conforme consta na Informação Fiscal (fls. 229/230) elaborada após a
decisão da DRJ/RPO, o crédito discutido na Ação Ordinária n. 97.0905542-9 foi objeto de
compensações em DCTF, abrangidas pelos seguintes processos administrativos:
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.546 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.003083/2002-61

Nos Processos Administrativos n. 10855.003080/2002-28 e 10855.003082/2002-
17 (Rel. Cons. Jorge Lima Abud), a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção, acolhendo
Embargos de Declaração, deu provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte, determinando
que o crédito seja calculado pela aplicação dos seguintes índices:
 IPCA (IBGE) de 03/1990 a 02/1991;
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.546 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.003083/2002-61

 INPC de 03/1991 a 11/1991;
 IPCA (Série Especial) em 12/1991;
 UFIR de 01/1992 a 01/1996; e
 SELIC de 01/1996 até a efetiva compensação por meio das
PER/DCOMP's (24/11/1997 e 04/02/1998).
Destaco que, com relação ao Processo Administrativo n. 10855.003081/2002-72,
o contribuinte ainda aguarda julgamento dos seus Embargos de Declaração, que serão julgados
pela mesma Turma Ordinária referida acima.
Entendo que a mesma solução deva ser aplicada neste processo, dando
uniformidade às decisões envolvendo a utilização do mesmo crédito, cumprindo os deveres de
coerência e consistência decorrentes do princípio da segurança jurídica.1
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para que o
crédito seja recalculado com base nos índices expostos acima, com a consequente extinção do
crédito tributário cobrado até o limite do valor compensado.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

1 Cf. ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário. São
Paulo: Malheiros, 2011, p. 336-337.

Fl. 276
DF CARF MF
Original